Tribunal: TJDFT
Processo: 0715440-48.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO DE MENOR. ART. 244-B. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CRIME FORMAL. ROUBO IMPRÓPRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. CRITÉRIO DE 1/6 (UM SEXTO) CORRETAMENTE APLICADO. PENA DEFINITIVA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Tratando-se de crime formal, a corrupção de menor prescinde da demonstração de sua efetividade.

2. Se, após a subtração, o agente se utiliza de violência ou grave ameaça para assegurar a impunidade ou a detenção da coisa, tal conduta se amolda ao crime de roubo impróprio, não cabendo desclassificação para furto simples.

3. Tratando-se de delitos patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância na formação do convencimento do julgador, especialmente por ter se apresentado de forma firme e coerente.

4. Critério de 1/6 (um sexto) para a exasperação da pena, quando da unificação da pena no concurso formal de crimes, é corretamente aplicado.

5. Recurso conhecido e não provido.